Tribunal: TJDFT
Processo: 0700066-59.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: Processo civil. Agravo de instrumento. Entidade fechada de previdência complementar. Incompetência territorial. Pessoa com deficiência. Inexistência de foro especial Inaplicabilidade do CDC. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer ajuizada contra entidade fechada de previdência complementar, acolheu a preliminar de incompetência territorial e declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ.
2. A agravante defende a fixação da competência no Distrito Federal em razão de sua condição de pessoa com deficiência e no fato de que o instituidor do benefício exerceu atividades laborais nesta unidade da Federação. Subsidiariamente, requer a exibição da ficha funcional do falecido.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se, nas circunstâncias do caso, deve ser afastada a regra geral de competência territorial e determinada a exibição de documentos para comprovação do local de trabalho do instituidor do benefício.
III. Razões de decidir
4. Constitui indevida inovação recursal o pedido subsidiário de exibição de documentos. Se a questão não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição é indevida a sua apreciação na instância revisora ante os artigos 336, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil.
5. À luz da Súmula 563 do STJ, não incide o Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas estabelecidas com entidades fechadas de previdência complementar, de modo que, em relação à competência territorial, se aplica a regra geral do art. 46 do CPC, segundo a qual a ação deve ser proposta no foro de domicílio do réu.
6. A condição de pessoa com deficiência, embora imponha ao Judiciário o dever de assegurar a efetividade do acesso à justiça e a eliminação de barreiras, não constitui, por si só, fundamento legal autônomo para modificação da competência territorial.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento não provido.
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 46, art. 64, § 4o; Lei n. 13.146/2015, art. 79.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0735641-02.2024.8.07.0000, Rela. Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, j. 02/10/2024.